Tribunal: TJMT
Processo: 1032799-28.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032799-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON JOSE VIEIRA - CPF: 048.435.049-80 (ADVOGADO), JOSE BATISTA DO NASCIMENTO - CPF: 847.576.988-87 (AGRAVANTE), DENISE PAGNO GULARTE - CPF: 073.982.739-16 (ADVOGADO), KAROLINA VIEIRA MACHADO - CPF: 049.342.161-03 (AGRAVADO), ALINE VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 049.342.151-31 (AGRAVANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARINEIDE VIEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARINEIDE VIEIRA DA SILVA - CPF: 053.528.848-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. PREFERÊNCIA LEGAL PARA NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. FLEXIBILIZAÇÃO ADMITIDA. BENS EXCLUÍDOS DO ESPÓLIO POR FALTA DE VÍNCULO COM A AUTORA DA HERANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a nomeação da filha da falecida como inventariante e rejeitou pedido de exclusão de bens das primeiras declarações, formulado por herdeiros. Pretende-se a substituição da inventariante pelo companheiro sobrevivente da de cujus, com fundamento no art. 617, I, do CPC, bem como a retirada de bens supostamente não pertencentes ao espólio.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível manter como inventariante pessoa que não ocupa a posição preferencial prevista no art. 617, I, do CPC, diante da ausência de motivos de remoção e da atuação diligente no feito; e (ii) saber se é admissível a exclusão de bens das primeiras declarações por ausência de vínculo com a de cujus ou com o companheiro sobrevivente, sem necessidade de remessa à via ordinária.

III. Razões de decidir

A jurisprudência permite a relativização da ordem de preferência do art. 617 do CPC quando inexistentes as hipóteses de remoção previstas no art. 622 do mesmo código e constatada a atuação diligente da inventariante nomeada.

A exclusão de bens do espólio pode ocorrer diretamente no inventário quando não houver indício de que tenham sido adquiridos pelo esforço comum do casal ou que integrem o acervo da de cujus, sendo inviável impor aos impugnantes o ônus de prova inverso.

No caso concreto, restou demonstrado que a empresa JB Maquinário Agrícolas Novos e Usados e o veículo automotor impugnados estão formalmente registrados em nome da herdeira, sem provas mínimas de comunicabilidade ou de fraude, impondo-se sua exclusão imediata do rol de bens inventariados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir do espólio a empresa JB Maquinário Agrícolas Novos e Usados e o veículo registrado em nome da agravante.

Tese de julgamento:
“1. A ordem legal de nomeação do inventariante pode ser flexibilizada, desde que ausentes as hipóteses legais de remoção e demonstrada a atuação diligente da pessoa nomeada. 2. É possível excluir bens do espólio no próprio inventário quando não houver qualquer indício de que integrem o patrimônio da de cujus ou tenham sido adquiridos em esforço comum, sendo indevida a inversão do ônus da prova.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 611, 617, I, e 622.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1007962-40.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves; TJMT, RAI 1019461-26.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 25.03.2022; TJMT, RAI 10175483820238110000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Batista do Nascimento e Aline Vieira do Nascimento contra decisão interlocutória proferida nos autos do inventário de Marineide Vieira da Silva, tombado sob n. 1001308-35.2024.8.11.0033, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que indeferiu o pedido formulado por José Batista do Nascimento de substituição da inventariante nomeada (Karolina Vieira Machado) e rejeitou as impugnações apresentadas às primeiras declarações feitas nos autos do inventário. Manteve-se, portanto, a inventariante no exercício do encargo, bem como determinou que as controvérsias acerca da titularidade dos bens (alegações de fraude, simulação, ocultação patrimonial e suposta comunicação patrimonial com terceiros) fossem discutidas por meio de ação própria, suspendendo-se o inventário em relação aos bens controvertidos, até o deslinde da demanda conexa.

Inconformados, os agravantes alegam, em síntese: (i) nulidade da decisão que manteve a agravada como inventariante, por violação da ordem legal prevista no art. 617, I, do CPC, haja vista que José Batista do Nascimento, na condição de companheiro da falecida, teria preferência legal para exercer o encargo; (ii) que a manutenção da atual inventariante geraria entraves ao deslinde do inventário em razão das divergências patrimoniais, sendo o agravante conhecedor das relações jurídicas e da formação do acervo patrimonial comum; (iii) que os bens impugnados, tais como os registrados em nome de Aline Vieira do Nascimento e a empresa JB Maquinário Agrícolas Novos e Usados, foram indevidamente incluídos nas primeiras declarações, sem que houvesse comprovação de fraude, ocultação ou interposição de pessoas, configurando-se afronta à presunção de boa-fé e ao direito de propriedade; (iv) que a remessa da controvérsia às vias ordinárias seria medida desproporcional e causaria morosidade processual, sendo plenamente possível a resolução das questões no bojo do próprio inventário à luz do art. 612 do CPC, dada a robusta documentação acostada aos autos.

Ao final, requerem a substituição da inventariante por José Batista do Nascimento; o acolhimento das impugnações às primeiras declarações; a exclusão da empresa JB Maquinário Agrícolas e de bens móveis e imóveis registrados em nome de Aline Vieira do Nascimento.

Nas contrarrazões de id. 324386878, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de inventário e partilha instaurada por Karolina Vieira Machado em virtude do falecimento de Marineide Vieira da Silva, ocorrido em 22 de julho de 2024, sendo indicados como herdeiros a própria requerente, Aline Vieira do Nascimento, filha da
de cujus
, e José Batista do Nascimento, companheiro com quem a falecida conviveu em união estável por mais de três décadas, conforme consta da certidão de óbito e demais documentos acostados aos autos.

Proferida a decisão inaugural pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, deferiu-se à inventariante/agravada o benefício da gratuidade judiciária e foi determinada sua nomeação como inventariante, com expedição do termo de compromisso e apresentação das primeiras declarações, que foram tempestivamente apresentadas.

Posteriormente, sobrevieram impugnações subscritas por José Batista do Nascimento e Aline Vieira do Nascimento, que requereram: (i) a substituição da inventariante pela pessoa do companheiro sobrevivente; (ii) a exclusão de diversos bens constantes das primeiras declarações, sob o argumento de que não pertencem à
de cujus
nem ao seu companheiro, mas sim a terceiros, notadamente à própria herdeira Aline, como um veículo e a empresa JB Maquinário Agrícolas Novos e Usados.

A decisão agravada rejeitou todos os pedidos. Quanto à substituição da inventariante, entendeu-se que, embora exista ordem legal de preferência prevista no art. 617, I, do CPC, esta não possui caráter absoluto e pode ser flexibilizada quando ausentes os motivos de remoção do art. 622 do mesmo diploma, especialmente diante da atuação diligente da inventariante Karolina Vieira Machado, que vinha cumprindo regularmente os encargos do cargo. No tocante aos bens impugnados, entendeu-se que a controvérsia sobre sua inclusão no espólio demandaria dilação probatória incompatível com o rito do inventário, de modo que deveriam permanecer arrolados, cabendo aos interessados o ajuizamento de ação própria para eventual exclusão.

Inconformados, os agravantes renovam no presente recurso os pedidos anteriormente formulados, postulando, em primeiro lugar, a substituição da inventariante Karolina Vieira Machado pelo companheiro sobrevivente, Sr. José Batista do Nascimento, ao argumento de que este detém preferência legal nos termos do art. 617, I, do Código de Processo Civil. Além disso, reiteram que os bens descritos nas primeiras declarações não pertencem ao patrimônio da
de cujus
, tampouco foram adquiridos com seu esforço ou do companheiro sobrevivente, tratando-se de bens particulares registrados formalmente em nome de terceiros, razão pela qual devem ser excluídos desde já do espólio, sem necessidade de remessa à via ordinária.

Pois bem. Da análise dos autos, constata-se que a controvérsia recursal cinge-se a dois pontos específicos: (i) a pretensão de substituição da inventariante Karolina Vieira Machado pelo companheiro sobrevivente, Sr. José Batista do Nascimento, com fundamento na ordem legal de nomeação prevista no art. 617 do CPC; e (ii) a alegação de que determinados bens incluídos nas primeiras declarações (especialmente a empresa JB Maquinário Agrícolas Novos e Usados e o veículo automotor registrado em nome da agravante Aline Vieira do Nascimento) não integram o patrimônio da
de cujus
, nem foram adquiridos com esforço comum do casal, sendo, portanto, de titularidade exclusiva da herdeira ou de terceiros.

Com relação à inventariante, cabe registrar que, embora o art. 617, I, do CPC atribua preferência ao cônjuge ou companheiro supérstite na ordem de nomeação, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que tal previsão não tem caráter absoluto, devendo o magistrado avaliar, de forma prudente, quem detém melhores condições de exercer o encargo com imparcialidade, zelo e responsabilidade.

No caso concreto, não se verificam quaisquer das hipóteses legais de remoção previstas no art. 622 do CPC, tampouco se identifica conduta desidiosa ou prejudicial ao espólio. Ao contrário, a atual inventariante apresentou as declarações tempestivamente e tem se mostrado diligente na condução do feito. A mera divergência entre os herdeiros ou eventual animosidade não basta, por si só, para justificar a substituição pretendida.

Dessa forma, no contexto dos autos, é forçoso concluir que a inventariante deve ser mantida na administração do espólio, tal como decidido pelo juízo de primeiro grau.

A respeito da possibilidade de flexibilização da ordem prevista no art. 617 do CPC, já decidiu esta Terceira Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DA INVENTARIANTE
- DECISÃO QUE NOMEOU A FILHA DO DE CUJUS COMO INVENTARIANTE – IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE
– NÃO COMPROVAÇÃO DA ABERTURA DE INVENTÁRIO DENTRO DO PRAZO LEGAL –
POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE PESSOA DIVERSA DA QUE ESTIVER NA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLI
O – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pode o magistrado subverter a ordem de preferência disposta no art. 617 do CPC para a nomeação de inventariante, quando inexistente documento que comprove ter o herdeiro preferencial proposto a abertura dentro do prazo estabelecido no art. 611 do CPC (dois meses).”
(TJMT, RAI 1007962-40.2024.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves – negritei)

“INVENTÁRIO – NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – ART. 617 DO CPC - ORDEM DE PREFERÊNCIA NÃO É ABSOLUTA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento do STJ “a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto.
” (AgInt no AREsp 1397282/GO).”
(TJMT, RAI 1019461-26.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 25.03.2022 – negritei)

Passando-se à análise das impugnações às primeiras declarações, cumpre desde logo delimitar a matéria devolvida ao conhecimento deste colegiado. A insurgência recursal restringe-se à alegação de que determinados bens arrolados pela inventariante, especificamente a empresa JB Maquinário Agrícolas Novos e Usados e um veículo automotor, não pertencem ao patrimônio da falecida ou do seu companheiro, tratando-se de bens particulares de titularidade formal da herdeira Aline Vieira do Nascimento. Não houve, nas razões do agravo, impugnação específica quanto à inclusão de bens em nome de outros terceiros, como, por exemplo, Daianne Rafaella Leite do Nascimento, tampouco quanto aos semoventes transferidos dias após o falecimento, cuja manutenção no espólio foi determinada em razão de indícios de esvaziamento patrimonial. Dessa forma, a análise ora empreendida cingir-se-á àqueles dois itens expressamente atacados pelas razões recursais.

A inventariante, ao apresentar as primeiras declarações, incluiu não apenas bens formalmente registrados em nome da falecida e do companheiro sobrevivente, como também outros em nome de terceiros, sem apresentar, no entanto, qualquer documentação ou indício objetivo capaz de demonstrar a comunicabilidade ou a origem comum desses bens. A decisão agravada, ao indeferir o pedido de exclusão, impôs aos impugnantes o ônus de demonstrar que tais bens não integravam o acervo hereditário, invertendo de forma indevida o encargo probatório que recai, por imposição legal, sobre a inventariante, responsável por justificar a inclusão dos bens no inventário.

A inclusão de bens no espólio exige, ao menos, indícios mínimos de que tais bens integrem o patrimônio da
de cujus
ou tenham sido adquiridos durante a união estável mediante esforço comum. A mera titularidade em nome de herdeira, desacompanhada de qualquer substrato fático ou probatório, não pode ser tida como indicativo de fraude, simulação ou confusão patrimonial. Tal presunção, ao contrário, fere a boa-fé objetiva, o devido processo legal e a regra basilar do ônus da prova.

No caso da empresa JB Maquinário Agrícolas Novos e Usados, verifica-se que está registrada exclusivamente em nome da herdeira Aline Vieira do Nascimento, não se extraindo dos autos qualquer documento ou fato que demonstre aporte de recursos da falecida ou de seu companheiro, tampouco existência de gestão conjunta ou participação oculta. Em tal cenário, inexiste controvérsia de alta indagação a ser remetida à via ordinária, mas sim ausência de qualquer fundamento para a manutenção do bem no inventário.

A mesma conclusão se impõe quanto ao veículo automotor também registrado em nome da agravante, cuja documentação de propriedade foi apresentada, sem qualquer indício de que se trate de bem adquirido com recursos do casal ou que componha o acervo partilhável. Sua permanência no inventário, sem base fática mínima, implica evidente indevida constrição patrimonial.

Nessa mesma linha, já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS QUANTO AO MONTANTE ATRIBUÍDO AO BENS - AVALIAÇÃO A SER REALIZADA PELA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA –
IMÓVEIS EM NOME DE TERCEIROS – INCLUSÃO NO MONTE PARTILHÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSE OU CESSÃO DE DIREITOS
– RELAÇÃO COMPLETA E INDIVIDUALIZADA DO PATRIMÔNIO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não é possível a inclusão de bens em nome de terceiros quando ausente demonstração de posse ou cessão de direitos.
Eventual discussão acerca da titularidade constitui questão de alta indagação que deverá ser pleiteada em ação própria.
As primeiras declarações devem conter a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, de maneira que os imóveis devem conter as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitorias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam.”
(TJMT, RAI 10175483820238110000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 11.10.2023 – negritei)

Registra-se, por cautela, que nada impede que a inventariante promova as diligências que entender necessárias para apurar, em ação própria, eventual comunicabilidade ou simulação quanto aos bens ora excluídos. No entanto, enquanto ausentes tais elementos, e diante da titularidade formal alheia à
de cujus
, impõe-se sua retirada do acervo, por ausência de demonstração mínima de pertinência sucessória.

Em face de todo o exposto, tenho que a decisão agravada deve ser reformada em parte, para o fim específico de excluir do rol de bens do espólio a empresa JB Maquinário Agrícolas Novos e Usados e o veículo de titularidade da herdeira Aline Vieira do Nascimento, mantendo-se, no mais, incólume a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025